Tribunal: TJDFT
Processo: 0752028-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO DE HAVERES. MARCO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise dos embargos de declaração manejados pelo agravante, contra a decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, desde que reunidas as condições para o julgamento do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que fixou como marco temporal para a elaboração da perícia contábil o período compreendido entre março de 2011 e junho de 2020.
3. Convém ressaltar que no ano de 2016 as partes celebraram casamento sob o regime da separação de bens, oportunidade em que o esforço comum deixou de ser presumido. 3.1. No aludido período, portanto, a perícia contábil deve se limitar à apuração dos lucros e dividendos proporcionais à participação indireta que a ora agravante manteve durante a união estável.
4. Em relação às sociedades empresárias remanescentes, o marco temporal a ser considerado para a apuração de haveres, decorrente da dissolução da união estável pretendida pela autora, é a data da separação de fato, ocasião em que ocorreu a dissolução do vínculo conjugal e o rompimento da affectio societatis.
5. Recurso conhecido e desprovido.